Tribunal: STF
Processo: AI 480309
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. DESISTÊNCIA.
   NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS.
A renúncia ao direito sob o
   qual se funda a ação, extinguindo o processo com julgamento de
   mérito, pressupõe a outorga de poder para o fim específico.
   Requerendo a parte a desistência, bem como a renúncia de direito,
   porém, possuindo somente poderes para a desistência, somente esta
   se implementará.
Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.